Tribunal: TJBA
Processo: 8126645-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126645-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: TAISE SILVA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILO.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
. AUTORIZA
ÇÃO DA
CIRURGIA E MATERIAIS.

ALEGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE QUE APLICOU PARECER DESFAVORÁVEL AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMITIDO POR JUNTA MÉDICA E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA SUA COND
UTA. PREVALÊNCIADO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE RECUSA FUNDADA EM PARECER DA JUNTA. ABUSIVIDADE
.
NE
CESSIDADE D
E REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES. MANTIDA. SENTENÇA REFORMA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE CREDENCIADA INFORMADA PELO PLANO DE SAÚDE NOS AUTOS. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÃO N°
81
26645-47.2022
.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante/Apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
,
e como Apelante/Apelado,
TAISE SILVA RAMOS e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DO
AUTOR
, E
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO DO
RÉU
.

Salvador
,

DR. ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. de 2º Grau

Convocado/Relator